Tribunal: TJMT
Processo: 1021710-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021710-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTAURANTE POPULAR. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS, SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA. OMISSÃO DO MUNCÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE GARANTIR A SAÚDE E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública realize obras de infraestrutura e reforma em prédios públicos que estejam em situação precária, em respeito aos direitos fundamentais, quando a omissão do Poder Público colocar em risco a saúde e a segurança da população.

2. O direito à saúde e segurança, assegurado constitucionalmente, autoriza a intervenção do Judiciário para compelir o ente público a adotar medidas que garantam a integridade física e a saúde dos usuários de serviços públicos, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3. No caso, a existência de irregularidades estruturais, sanitárias e de segurança no Restaurante Popular, comprovadas por relatórios técnicos, e a omissão do ente público, justificam a intervenção do Judiciário para obrigar o Município a realizar as obras de reforma e adequação necessárias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n 1006944-208.2017.811.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2019, Publicado no DJE 02.10.2019; TJMT, N.U 0013578-91.2014.8.11.0055, 41627/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CMARA DE DIREITOPBLICOE COLETIVO, Publicado no DJE 26.02.2019; TJSC, Apelação Cível n. 0501044-80.2012.8.24.0018, Rel. Desa. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 4.4.2019; TJSC, Apelação n. 0019898-53.2010.8.24.0018, Rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20.10.2022; TJ-SC - Apelação/Remessa Necessária: 0900006-07.2014.8.24.0047, Rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 09.03.2023, Quarta Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada
no 1021710-94.2016.811.0041 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
aqui apelado em face do
Município de Cuiabá aqui apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para que a estrutura predial do Restaurante Popular de Cuiabá cumpra todas as normas estruturais, técnicas, sanitárias e de segurança pertinentes, assim como para que seja garantido o adequado armazenamento dos mantimentos, atendendo as normas técnicas e sanando as irregularidades apontadas nos relatórios de vistorias constantes nos autos.

Irresignado o requerido Município de Cuiabá recorre e pede a concessão do efeito suspensivo ao apelo, bem assim, alega que a sentença não considerou as circunstâncias práticas e as limitações dos agentes públicos, obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Alternativamente, defende o reconhecimento de ter adotado medidas para o cumprimento da obrigação e que o atual panorama dos fatos não permite a ingerência do Judiciário, pois não há situação de excepcionalidade para permitir que a política pública seja sindicável (id. 213583935).

Nas contrarrazões, id. 213583939, o autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. José Antonio Borges Pereira, manifestou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença (id. 228210194).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada
no 1021710-94.2016.811.0041 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
aqui apelado em face do
Município de Cuiabá aqui apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para que a estrutura predial do Restaurante Popular de Cuiabá cumpra todas as normas estruturais, técnicas, sanitárias e de segurança pertinentes, assim como para que seja garantido o adequado armazenamento dos mantimentos, atendendo as normas técnicas e sanando as irregularidades apontadas nos relatórios de vistorias constantes nos autos.

O autor aqui apelado relatou ter instaurado, após várias diligências, inclusive, com fotos e visita in loco, o Inquérito Civil com o SIMP n. 000304-002/2013, a partir de denúncia realizada por representantes do COMDIPI (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa) de irregularidades no restaurante popular, no sentido de que, durante o horário de distribuição das refeições, quando havia mais de 100 pessoas no local, houve uma inundação no aludido Restaurante Popular, cujo local também era precário.

O autor apelado aduziu sido constato inicialmente, que “
no local onde é servida as refeições, na cozinha, no corredor que dá acesso a câmera fria e na sala de preparados a laje apresenta vários pontos de infiltração, devido a falta de limpeza das calhas e telhados danificados
” (fl. 89 do arquivo digital único gerado), bem assim, que o restaurante popular carece de inúmeros problemas estruturais.

Alega que apesar de ter obtido informação da Prefeitura Municipal de Cuiabá de que o estabelecimento atendia às normas estabelecidas no Manual de Implantação de Restaurantes Populares desenvolvido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e de que já tinha sido realizado “
alguns reparos, tais como: troca de ventiladores, reparos elétricos, trocas de lâmpadas, limpeza do telhado e instalação de climatizadores.
”, verificou, em nova vistoria, que
“as irregularidades detectadas na diligência anterior ainda persistiam, com exceção do telhado, e que havia sido informado pelo Gestor a existência de um processo licitatório em andamento para reforma geral do local.
”, bem assim, que “
foi necessário solicitar ao Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso um relatório detalhado sobre todas as não conformidades do local.
”.

Relatou que em outubro de 2013, a Fiscalização Preventiva Integrada em conjunto com Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso - CBM/MT, Coordenadoria de Vigilância Sanitária – VISA e Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizaram vistoria
in loco
, detectaram diversas irregularidades (Relatório de Visita Preventiva no 20/2013 – fls. 206/270) e que em razão das precariedades verificadas (Relatório de Visita Preventiva no 20/2013) foi que em 10.02.2014 “recomendou que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, realizasse às providências administrativas necessárias para solucionar os problemas existentes no Restaurante Popular. Em resposta a notificação em 14 de fevereiro de 2014, o Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SMASDH, certificou que havia realizado às reformas necessárias e que o valor gasto com a reestruturação totalizou: R$ 147,5 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).”.

Asseverou que após novas diligências feitas em janeiro de 2015 foi verificado que os problemas estruturais persistam e que ainda haviam outros novos a ser sanados, como
:
falta de vaga no estacionamento devidamente sinalizado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida – PMR. e
portas que não possuem barreiras que impeçam a entrada de vetores e pragas, e problemas relacionados ao estado de conservação’
e ‘
não há mobiliário suficiente para guardar as panelas e a bandejas, os utensílios ficam depositados sobre bancadas e até mesmo em uma câmara fria desativada
. Também:
que as paredes ainda possuem vestígios de infiltrações e que os pisos continuam em estado precário em contradição ao que é recomendável, ou seja, nas áreas de manipulação de alimentos os pisos devem ser de material resistente ao trânsito, impermeável, laváveis e antiderrapantes, conforme orientação da Anvisa 2004 (fls.267 – 2o parágrafo). Listou de igual modo vários outros problemas como: ‘O elevador parado’, ‘banheiros femininos e masculino sem tampa, sem lixeira, com vazamento, sem cuba e papel’ (fls.267- 4o e 5o parágrafo).
”.

Assim, foi que em 29.11.2016 propôs a
Ação Civil Pública com o obtivo de obter a condenação do Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente em proceder com a correção das irregularidades apontadas no
Restaurante Popular
para que fosse assegurado o adequado fornecimento de alimentação aos seus usuários, em especial, aos idosos.

A ação foi julgada

parcialmente procedente, cuja sentença é objeto do apelo do requerido Município de Cuiabá.

O requerido Município de Cuiabá aqui apelante foi declarado revel, tendo em vista a extemporaneidade de sua contestação (id. de origem 60896996).

Em que pese as alegações postas nas razões deste recurso, tem-se que o conjunto probatório, em especial, o Relatório Técnico de Visita Preventiva no 00703, o Termo de Notificação no 9870 do Corpo de Bombeiros Militar, O termo de Notificação no 0648 da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, o Relatório de Vistoria no 310/2014 – CAOP feito pelo Núcleo de Apoio Técnico de Perícias e Suporte a Diligências, o Relatório de Vistoria no 280/106 também realizado pelo CAOP, revelaram suficientes para corroborar as alegações do autor apelado de existência de várias irregularidades, estruturais, elétricas, sanitárias, dentre outras onde funciona restaurante o restaurante popular, cujos vícios comprometem a qualidade do serviço público prestado naquele local e coloca em risco, inclusive, a saúde dos usuários.

Veja o fragmento do Relatório Técnico de Visita Preventiva, realizado pela Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada que registrou as seguintes irregularidades:

“
CREA-MT Relatório de Visita Preventiva no 00703
1. Falta de vaga no estacionamento devidamente sinalizada para pessoas com deficiência PcD ou mobilidade reduzida - PMR; 2. Ausência de corrimão de apoio na rampa de acesso à porta principal, bem como ausência de sinalização do piso tátil; 3. Fazer inversão das portas dos banheiros destinados a.PcD e PMR; 4. Realizar reparo nas instalações elétricas expostas em vários locais, tais como: porta do banheiro e frigorífico; 5. O elevador não está em funcionamento; 6. Apresentar contrato de instalação e manutenção do circuito fechado de TVCFTV e de condicionador de ar; 7. Realizar reparo das paredes que apresentam infiltrações; 8. Realizar reparo no quadro de distribuição elétrica e na caixa d'água; 9. Reparo e contenção do recalque diferenciado do pilar na cozinha, assim como substituição dos pisos cerâmicos danificados, bem como, providenciar vedação da infiltração dos azulejos das paredes; 10. Necessidade de ampliação do sistema de refrigeração do ar no refeitório; 11. Apresentar cópia da instalação do elevador, bem como manutenção. Reynaldo de M.

Passos - Agente de Fiscalização.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Termo de Notificação n o 9870:
1. Ausência do Certificado de aprovação de processo de segurança contra incêndio e pânico; 2. Ausência do Alvará de prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros Militar ou posse deste com prazo de validade vencido ou cassado; Obs.: Área construída acima de 1.000,00 m2. Fica estabelecido prazo de 30 dias para regularização. 2° Sgt Lara e CB Robson.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Termo de Notificação no 0648:
Deverão regularizar as seguintes não conformidades: 1. Apresentar certificado de controle dos filtros e/ou bebedouros; 2. Apresentar planilha de controle de manutenção do sistema de ventilação; 3. Apresentar carteira sanitária dos manipuladores de alimentos; 4. Providenciar reparo no piso e forro da área de manipulação; 5. Apresentar Alvará de Localização e Funcionamento e Alvará Sanitário do município de Cuiabá. De acordo com a Lei Complementar 004/92 do Código Sanitário e Postura Municipal. Prazo de 15 dias, vencimento 22/08/14. Luis Lucien Rosa e Silva - Agente Fiscal Sanitário.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
: Diante de todo cenário apresentado pelos profissionais, finalizamos o relatório argüindo que medidas urgentes deveriam ser adotadas por parte do Consignatário ou Poder Público responsável, para solução das não conformidades apresentadas ou até a mudança para instalações adequadas, que possam garantir os aspectos de segurança e bem-estar de todos os frequentadores desse empreendimento, que tem em seu projeto a função precípua de ofertar refeições em locais apropriados e confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se alimentar. Esse é o relato da equipe.”
(id. de origem 8113803-pag. 63). (g.p.).

Veja ainda a conclusão da vistoria no 310/2014 feita em 7.8.2017 pelo Núcleo de Apoio Técnico de Perícias e Suporte a Diligência:

“
Do exposto, conclui-se que as condições higiênico-sanitárias e físico-estruturais da edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios utilizados no estabelecimento visitado ainda apresentam-se em condições sanitárias insatisfatórias, não atendendo aos dispositivos preconizados nas legislações em vigor e favorecendo risco ao consumidor
. Portanto, faz-se necessário, melhor acompanhamento da Vigilância Sanitária, visando a adequação dos itens não conformes a fim de garantir a oferta de alimentos seguros aos consumidores. Cuiabá, 16 de setembro de 2014. Dinalva Lima de Souza – Eng. Sanitarista – CREA/MT/5592/D. Esp. Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental”
(id. de origem 8113803-pag. 63).

” (g.n.)

Veja também o fragmento do relatório de vistoria no 280/2016 realizado pelo CAOP – Núcleo de Suporte a Diligências:

“Foram realizadas duas vistorias no Restaurante Popular - RP de Cuiabá, nos dias 12/07/2013 e 07/08/2014 para verificar as condições sanitárias do empreendimento. Nas duas vistorias foram detectadas não conformidades na edificação que atualmente, ainda apresenta áreas em condições insatisfatórias, não atendendo as legislações vigentes necessitando de manutenções e reformas.

Vistoria

No dia 03/05/2016 às 11horas foi realizada vistoria no Restaurante Popular de Cuiabá, Localizado na Rua Barão de Melgaço, 3.161, Centro, nesta capital, com o objetivo de averiguar se foram sanados os problemas inerente às condições sanitárias da empresa de fornecimento de refeições a preço popular.

A gestão do RP continua sendo realizada pela Empresa A. de S. Lacerda Junior - MEINPJ 12.978.794/0001-41 que apresentou Alvarás de funcionamento e sanitário do Município de Várzea Grande da empresa de Razão Social A. de S. Lacerda Junior e nome de Fantasia Wilma Lacerda Buffet, estabelecido à Rua Padre Dom Bosco, 450 Centro - Distrito de Várzea Grande, quando deveria ser apresentado os Alvarás do Restaurante Popular de Cuiabá.

O restaurante está atendendo o público sem Alvará de Funcionamento e sem Alvara Sanitário, do município de Cuiabá, porém, apresentou algumas documentações exigidas pela legislação atual, tais como: Controle de limpeza do reservatório de água, controle de troca de filtro de bebedouros para o consumo, Controle de pragas, Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional (PMSO).

Sugestões

Do exposto, conclui-se que
as condições higiênico-sanitárias e físico-estruturais da edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios utilizados no estabelecimento visitado ainda se apresenta em condições sanitárias insatisfatórias
, não atendendo aos dispositivos preconizados nas legislações em vigor e favorecendo risco ao consumidor.

É necessário atender Resolução da Anvisa, as normas da vigilância sanitária e as orientações técnicas, legais e normativas de projetos de espaço destinado a prestação de serviços de alimentação coletiva.

Efetuar avaliação/ substituição da rede hidráulica/sanitário, melhoria na ventilação do refeitório e do setor de preparo de alimentos, efetuar conserto do elevador, além de revisão e troca dos equipamentos
(máquinas de lavar pratos), instalar luminária protegida contra quebra na área de preparo de alimentos, aquisição de utensílios novos na cozinha e utilizar pisos de material resistente, impermeáveis, laváveis e antiderrapantes, não possuir frestas e serem fáceis de limpar ou desinfetar, livre de defeitos, rachaduras, trincas, buracos, os monolíticos (sem rejuntamento) são os mais indicados.

Para um tratamento adequado dos resíduos
é necessário elaborar, aprovar e executar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
, separar os resíduos na fonte e o contenedor deve ficar estacionado em abrigo coberto, provido de piso, paredes laváveis, ponto de água para higienização do container e de abrigo. Também deveriam possuir ralo e tubulação de coleta para encaminhamento do chorume e de águas de limpeza do abrigo até o sistema de tratamento de esgoto.

O
sistema de tratamento de esgoto deve ser complementado por meio da implantação de fossa séptica
seguida de filtro anaeróbio e desinfecção e destinação final do efiuente tratado adequado ou outro tratamento equivalente, devidamente aprovado pela concessionária de água e esgoto de Cuiabá, e remover as caixas de gordura do interior da edificação para a área externa.

Caixas de gordura devem ser instaladas
fora das áreas de manipulação e preparação e do refeitório, devem ser mantidas em adequado estado de conservação e funcionamento, além de realizar periodicamente limpeza e descarte do resíduo de acordo com a legislação.

Deve ser requerido também, junto ao órgão municipal de vigilância sanitária, o Alvará Licença Sanitária, Alvará do Corpo de Bombeiros
devendo para tanto atender aos procedimentos administrativos definidos e aos requisitos sanitários estabelecidos na legislação sanitária e orientações de segurança determinada pelo Corpo de Bombeiros. Cuiabá, 13 de maio de 2016. Dinalva Lima de Souza – Eng. Sanitarista – CREA/MT/5592/D.”
(g.p).

A prova ainda revela que o município requerido aqui apelante foi devidamente notificado sobre as irregularidades. Todavia, não empregou diligências efetivas para sanar os vícios verificados.

E como pontuou a sentença impugnada, as irregularidades constatadas no estabelecimento impedem a atuação correta do poder público no local e prejudica, por consequência, a prestação do serviço, cujo efeito repercute diretamente na saúde dos usuários daquele específico

atendimento, direito este amparado constitucionalmente.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
2.2. Violação Reflexa do Direito à Saúde:

Não se olvida que as irregularidades apontadas no estabelecimento em questão impedem uma atuação correta e eficaz por parte do poder público local, prejudicando o oferecimento adequado da prestação de serviço a população necessitada repercutindo, pois, no direito à saúde de todos os usuários que lá buscam atendimento.

Ocorre que, a saúde é uma garantia constitucional fundamental, prevista nos artigos 6o e 196 e seguintes da Constituição Federal de 1988, in verbis:

“Art. 6o
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A Constituição Federal atribuiu a todos os entes federados o encargo de prestar assistência plena e integral à saúde a todos os indivíduos:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)”

E, ainda, a
Lei no 8.080/90
, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabeleceu que:

“Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, quando o direito à saúde não estiver sendo devidamente prestado como dispõe o comando constitucional, impõe-se ao Poder Judiciário - como guardião dos direitos fundamentais e responsável pela aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto - agir para assegurar que os direitos e garantias não sejam violados.

Feitas essas considerações, dúvidas não há de que devem ser efetuados todos os reparos necessários no estabelecimento, com o fito de sanar as irregularidades elencadas nos relatórios supracitados, para que não só seja resguardado o direito à segurança de todos que frequentam o referido local, prevenindo-se eventuais desastres, mas também para que seja possível a adequada prestação do serviço público nele desenvolvido, qual seja, oferecer alimentação em local seguro e adequado, protegendo, em última instância, a saúde e vida da população.”
(g.p.)

A sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial. Veja a ementa lançada na Apelação no 1006944-208.2017.811.0000 julgada em 2.10.2019 por esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO -SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS– DESPROVIMENTO.

(...)

3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes
.

4. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se
.

5. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.”(TJMT, N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)”
(g.n.).

Com igual entendimento, veja a orientação da e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE.
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima
e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Município tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.
Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais
. Recurso não provido. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 0013578-91.2014.8.11.0055, 41627/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
E COLETIVO, Publicado no DJE 26/02/2019).” (g.n.)

No mesmo norte, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA E ADEQUAÇÃO
DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
NORMAS DE SEGURANÇA E SANITÁRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDADO. OMISSÃO ESTATAL
. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A ação civil pública integra um microssistema que tutela o interesse coletivo. Assim, está sujeita ao reexame necessário a sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação, de acordo com o art. 19 da Lei da Ação Popular, hipóteses não presentes no caso.

2. A alegação genérica de ofensa ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível não pode servir de escusa para a omissão estatal na prestação dos serviços públicos essenciais, sendo possível a intervenção do poder judiciário para reconhecer a prevalência dos direitos fundamentais, como o direito à educação, com atendimento às normas de segurança e sanitárias.

3. No caso, a escola estadual, desde 2014, não atende às normas de segurança, inclusive com recomendação inicial de interdição, para a realização de reparos estruturais.

4. "'É possível o arbitramento de astreintes contra a Fazenda Pública como meio coercitivo a dar efetividade à obrigação de fazer, na medida em que a multa somente irá incidir em caso de descumprimento da determinação judicial. Quanto ao valor arbitrado e ao prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, não há qualquer reparo a ser feito quando na sua fixação foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJSC, Apelação Cível n. 0312982-11.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 15-05-2018).' (AC n. 0003267-23.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Vilson Fontana, j. em 12.07.2018)." (TJSC, Apelação Cível n. 0501044-80.2012.8.24.0018, de Chapecó, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 4-4-2019) [...] (TJSC, Apelação n. 0019898-53.2010.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-10-2022). 5. Insurgência parcialmente acolhida para afastar a imposição de pagamento das custas e despesas processuais ao ente estadual isento. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0900006-07.2014.8.24.0047, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 09/03/2023, Quarta Câmara de Direito Público)”
(g.n.)

Ainda:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESTABELECIMENTO
DE ENSINO E
REGULARIZAÇÃO DO SEU FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS
. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À SATISFAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 208 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

"'Não ofende o princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para compelir os órgãos da administração a cumprir a obrigação constitucional e legal de realizar obras de reforma em prédio de escola estadual, em razão da precariedade das instalações, para reforçar a segurança, eliminar os riscos para alunos e demais usuários e propiciar adequado espaço físico
para o desenvolvimento do ensino público de qualidade '(TJSC - Apelação Cível n. 2013.005627-2, de Sombrio, rel. Des. Jaime Ramos, j. 31/5/2013)." (Apelação / Reexame Necessário n. 0900173-85.2015.8.24.0080, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29.8.17).”
(g. n.).

Ante o exposto, nego provimento ao apelo e em sede de reexame necessário ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025